Tribunal: TJDFT
Processo: 0725475-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. NOVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INCLUSÃO POSTERIOR DE FIADORES DO CONTRATO DE LOCAÇÃO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O cumprimento de sentença na origem tem por objeto sentença de acordo homologatório descumprido, cuja transação posterior não contou com a aquiescência dos fiadores.

2. Em razão da ocorrência de novação da dívida, descabe a inclusão dos fiadores no polo passivo do cumprimento de sentença, pois não lhes cumpre responder por obrigação com a qual não anuíram.

3. Recurso conhecido e desprovido.